Tribunal: TJES
Processo: 0023572-46.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Crime Tentado
Data de julgamento: 2023-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0023572-46.2017.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CELSO RODRIGUES BULHÕES JUNIOR
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0023572-46.2017.8.08.0048

APELANTE: CELSO RODRIGUES BULHÕES JUNIOR

Advogado do(a) APELANTE: BRUNO ISRAEL BORGES - ES23638-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL
.
RECURSO DA DEFESA.
ARTIGO 121, § 2º,
INCISO IV,
C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS
DO CÓDIGO PENAL. MÉRITO.
DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ATENUANTE. FRAÇÃO DE 1/6. CRITÉRIO SEDIMENTADO NO ÂMBITO DO STJ.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1. A quantidade de disparos é circunstância idônea para reconhecer maior reprovabilidade da conduta, pois gera uma ampliação da exposição ao perigo.

2. A circunstância de o crime ter sido cometido em via pública é suficiente para recrudescer a pena, pois é fator que tem o condão de expor a perigo outras pessoas. Precedentes do STJ e do TJES.

3. A qualificadora relativa ao crime praticado mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas deu-se não porque o réu praticou a conduta em via pública, mas porque promoveu um súbito ataque, sem nada dizer, às ofendidas, diminuindo-lhe as chances de reação. Não há bis in idem, portanto.

4. O C. Superior Tribunal de Justiça sugere a fração de 1/6 (um sexto) para a 2ª fase da dosimetria da pena como forma de parâmetro da proporcionalidade, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, sendo justificável a diminuição em patamar inferior ou superior somente quando haja fundamentação idônea para tanto, o que não aconteceu na presente hipótese.

5
. Recurso
conhecido e, no mérito,
parcialmente
provido para reduzir a pena do apelante para

08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0023572-46.2017.8.08.0048

APELANTE: CELSO RODRIGUES BULHÕES JUNIOR

Advogado do(a) APELANTE: BRUNO ISRAEL BORGES - ES23638-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por
CELSO RODRIGUES BULHÕES JUNIOR
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Serra/ES (Id. 3128536, vol. 002, pp. 153/159), que, com base na decisão do Conselho de Sentença, condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, inciso IV, c/c art. 14, inciso II, por duas vezes, todos do Código Penal, à pena de 10 (dez) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Razões recursais da Defesa, vol. 02, pp. 176/180, em que pugna pelo redimensionamento da pena-base, argumentando que não houve fundamentação adequada a respeito da culpabilidade e das circunstâncias judiciais dos crimes. Requer, também, a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) sobre a atenuante da menoridade relativa.

O Ministério Público em atuação no primeiro grau, assim como a d. Procuradoria de Justiça, pugnaram pelo provimento parcial do recurso para o fim de aplicar a fração redutora mencionada pela defesa

No que se refere aos fatos, emerge da Denúncia que, no dia 19 de setembro de 2017, por volta das 13h32min, em via pública, na Rua dos Estudantes, Bairro Santo Antônio, na Serra, o réu, agindo de forma livre, consciente e com animus necandi, efetuou disparos de arma de fogo em face de Jaqueline Almeida Sales e Jhordana Sales Novais Correia, somente não se consumando os crimes por circunstâncias alheias a sua vontade, visto que as vítimas conseguiram se desvencilhar dos disparos, abrigando-se em uma residência daquele local.

Consta dos autos que a vítima Jaqueline caminhava com sua filha, também vítima, rumo à escola desta última, quando, ao passarem pelo local dos fatos, foram surpreendidas pelo réu, que, sem motivação aparente, passou a efetuar disparos de arma de fogo contra elas.

De acordo com a peça acusatória, as vítimas correram e foram perseguidas pelo réu até o instante em que conseguiram abrigo.

Devidamente processado, o Conselho de Sentença reconheceu a prática delituosa, razão pela qual o réu foi condenado por homicídio qualificado na modalidade tentada, duas vezes, em concurso material.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise
da tese lançada pela defesa.

Nesse contexto, a alegação da defesa técnica não se direciona à justiça da condenação, mas sim a respeito do erro/injustiça na aplicação da pena.

Desse modo, com fulcro no artigo 593, III, "c" e § 2º, do Código de Processo Penal, caso seja acolhida a tese defensiva, caberá a este Tribunal proceder à retificação da pena.

Na primeira fase dosimétrica, o Juiz Presidente do Tribunal do Júri exasperou a pena-base mediante análise desfavorável da culpabilidade do agente e circunstâncias do crime, com arrimo na seguinte fundamentação:

“
A culpabilidade ultrapassou os limites da norma penal, diante da intensidade do dolo da conduta criminosa, eis que foram efetuados diversos disparas de arma de fogo em direção às vítimas;

(...)

as circunstâncias do fato justificam o aumento da pena-base, considerando que o crime em tela foi praticado em via pública, mediante vários disparos de arma de fogo”

Quanto à culpabilidade, a defesa argumenta que a motivação apresentada foi genérica e expõe elementos que são próprios do tipo penal.

Assim não entendo, todavia, haja vista que a quantidade de disparos é circunstância idônea para reconhecer maior reprovabilidade da conduta, pois gera uma ampliação da exposição ao perigo. Sobre o tema, confira-se:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TENTATIVA DE
HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. ELEMENTOS CONCRETOS CONSTANTE DOS AUTOS.
(...). REEXAME DE PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO. (...).
I - No tocante a culpabilidade, cumpre registrar, que "a quantidade de disparos efetuados pelos agentes é fundamento adequado para justificar o desvalor de tal vetor judicial, haja vista mostrar uma maior reprovabilidade da conduta"
(AgRg no REsp n. 1.805.149/PA, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 4/9/2019). IV - Na presente hipótese, como bem destacado pela Corte de origem, "o posicionamento do magistrado sentenciante em majorar a pena-base em decorrência da quantidade de disparos realizados pelo réu tem total amparo jurisprudencial".. (STJ, AgRg no HC 654266/ES . Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. convocado). Quinta Turma. Julgado em 25/10/2022. DJe: 04/11/2022).

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO TENTADO. VALORAÇÃO IDÔNEA DAS CONSEQUÊNCIAS E CULPABILIDADE DO DELITO. PENA-BASE AUMENTADA EM 1/8 POR CADA VETORIAL DESFAVORÁVEL. (...) 1. O réu foi condenado na origem, pela prática de dois homicídios tentados (em concurso formal impróprio), à pena de 5 anos, 11 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto. 2. No homicídio tentado, a provocação de lesões corporais (tentativa cruenta), mormente quando graves, autoriza a valoração negativa das consequências do delito na primeira fase da dosimetria da pena.
3. A elevada quantidade de disparos de arma de fogo reclama juízo de censura mais intenso sobre a atuação do réu, permitindo considerar desfavorável sua culpabilidade.
(...)10. Agravo regimental desprovido.. (STJ, AgRg no REsp 1925430/MS. Rel. Min. Ribeiro Dantas. Quinta Turma. Julgado em 03/8/2021. Dje: 10/8/2021).

No tocante às circunstâncias do crime, o apelante aduz que a fundamentação se limita às elementares do tipo penal e que o mesmo fato foi utilizado também para avaliar negativamente a culpabilidade. Além disso, o fato de as vítimas terem sido surpreendidas em via pública e atingidas por vários disparos corresponde à qualificadora que foi acolhida pelos jurados, havendo, portanto,
bis in idem
.

Apesar de os disparos de armas de fogo terem sido mencionados em ambas as vetoriais, verifica-se que a circunstância de o crime ter sido cometido em via pública é suficiente para recrudescer a pena, pois é fator que tem o condão de expor a perigo outras pessoas, Nesse contexto, a jurisprudência do STJ admite o desvalor do aludido vetor com base na referida fundamentação (STJ, HC 536.480/RJ, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo (Des. Convocado). Quinta Turma. DJe: 26/11/2019).

No mesmo sentido, também já decidiu este eg. Tribunal:

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO. ART. 121, §2º, I E IV, CP. PLEITO DE ANULAÇÃO DA PENA. DECISÃO DO JÚRI QUE SE FUNDA EM VERSÃO CONSTANTE NOS AUTOS. SOBERANIA DO VEREDICTO. IMPOSSIBILIDADE DE ANULAÇÃO. PENA-BASE. ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSEQUÊNCIAS. MORTE DA VÍTIMA. INERENTE AO TIPO PENAL. INVALIDADE. AGRAVANTE. PATAMAR DE AUMENTO. 1/6 (UM SEXTO). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
4. É legítimo o recrudescimento da pena-base, mediante a ponderação negativa das circunstâncias do crime, em razão de terem sido efetuados vários disparos em via pública contra a vítima, o que além de configurar um modo de execução que desborda da imputação penal básica, notadamente em função da violência da investida, também evidencia alto risco criado para terceiros. Jurisprudência do STJ.
5. A morte da vítima constitui circunstância inerente ao tipo penal do crime de homicídio, não servindo para, validamente, fundamentar a exasperação da pena-base mediante a negativação da circunstância judicial relativa às consequências do crime. 6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige fundamentação concreta para a aplicação, na segunda fase da dosimetria da pena, de patamar de aumento superior a 1/6 em razão do reconhecimento de circunstância agravante. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; APCr 0025356-92.2016.8.08.0048; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 11/5/2022; DJES 26/5/2022)

Ademais, de acordo com a descrição contida na denúncia, a qualificadora relativa ao crime praticado mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas deu-se não porque o réu praticou a conduta em via pública, mas porque as ofendidas foram surpreendidas mediante um súbito ataque do réu que, sem nada dizer, diminuiu as chances de reação. Não há
bis in idem
, portanto.

Por derradeiro, em relação à tese para redução da pena, pela menoridade relativa, à fração de 1/6 (um sexto), registro que o C. Superior Tribunal de Justiça sugere a fração de 1/6 (um sexto) para a 2ª fase da dosimetria da pena como forma de parâmetro da proporcionalidade, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, sendo justificável a diminuição em patamar inferior ou superior somente quando haja fundamentação idônea para tanto.

Na hipótese vertente, a pena-base foi fixada em 16 (dezesseis) anos de reclusão e a pena intermediária, com base na aplicação da atenuante, foi reduzida em apenas um ano, não justificando o juízo primevo a razão de fazê-lo.

Com efeito, não havendo fundamentação idônea, é motivo que se impõe a fixação do patamar de 1/6.

Necessário, portanto, proceder ao reexame da dosimetria da pena.

Quanto à vítima Jaqueline Almeida Sales, tendo a pena-base sido fixada em 16 (dezesseis anos) de reclusão, a pena intermediária, com aplicação do critério acolhido pelo STJ, ficará em 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Por sua vez, aplicada a fração máxima relativa à tentativa (2/3 – dois terços), a pena total será de 04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

Registro, por oportuno, que a pena do apelante quanto à vítima Jhordana Sales Novais Correia foi fixada no mesmo patamar, razão pela qual também a reduzo, com bases nos mesmos parâmetros, para 04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

Por fim, aplicada a regra do concurso material, tem-se uma pena definitiva de
08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

A pena do apelante, considerando o tempo de prisão provisória, desde 18/02/2018 (c.f. vol. 02, p. 198), impõe regime
aberto
como forma inicial de cumprimento de pena.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso, reformando a pena do apelante para
08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

Caso assim esta eg. Corte entenda, COMUNIQUE-SE imediatamente ao Juízo da execução para que promova a alteração do regime de cumprimento de pena.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)